Tribunal: TJES
Processo: 5005859-15.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Empreitada; Inadimplemento; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005859-15.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE CAMILO MENDES
RECORRIDO: SINEZIO DE SOUZA GOMES e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO nº: 5005859-15.2021.8.08.0021

ORIGEM:
Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
JOSE CAMILO MENDES

RECORRIDO:
SINEZIO DE SOUZA GOMES, SINEZIO DE SOUZA GOMES JUNIOR

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS. OBRA. ABANDONO DO SERVIÇO. PRESTAÇÃO PARCIAL. PAGAMENTO PARCIAL DEVIDO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DANOS MATERIAIS REFERENTES À CONTRATAÇÃO DE SEGUNDA EMPREITEIRA DEVIDOS. RESSARCIMENTO CUSTOS DE ALUGUEL DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugnam os Requeridos, ora Recorridos, pelo não provimento do recurso.

(2). De início, em que pese o entendimento exarado pelo Juízo de origem quanto à suposta não comprovação do negócio jurídico entabulado entre as partes, observa-se dos autos que a sua existência e termos, nos moldes indicados à exordial, não são objeto de controvérsia, tendo a própria parte recorrida reconhecido a execução parcial (e posterior abandono) da obra, razão pela qual não há que se falar em descumprimento do ônus probatório pelo Recorrente.

(3). Isso posto, observo das provas colacionadas aos autos que a obra foi parcialmente executada pelos Recorridos, havendo controvérsia quanto ao percentual executado. Nesse sentido, observando a congruência da maior parte dos itens constantes dos orçamentos realizados com os Recorridos e com empreiteira terceira, é possível concluir que a obra foi realizada, aproximadamente, na proporção do montante pago pelo Recorrente aos Recorridos, considerando, por isso, devidamente remunerado o serviço efetivamente prestado.

(4). Por outro lado, evidente que o abandono da obra pelos Recorridos acarretou severos transtornos e prejuízos econômicos ao Recorrente (inclusive diante da necessidade de contratação de outros profissionais), sendo certo também que parte dos serviços executados foram realizados de modo equivocado (conforme confissão em áudio juntada à exordial), o que claramente ensejou gastos adicionais pelo contratante. Nesse contexto, imprescindível destacar que os Recorridos não lograram êxito em comprovar justa causa à rescisão contratual, inexistindo nos autos qualquer indício da suposta “grosseria” ou rudeza do Recorrente no trato da execução contratual, razão pela qual entendo que deram causa ao rompimento contratual e respondem, por isso, pelos danos causados.

(5). Por isso, diante da comprovação pelo Recorrente quanto à contratação de nova empreiteira para conclusão da obra abandonada pelos Recorridos, entendo pela condenação dos Réus ao pagamento do montante respectivo, no importe de R$ 15.000,00.

(6). No que se refere à indenização pelas diárias de aluguel de imóvel (realizadas em razão da inabitabilidade do apartamento em obras), entendo demonstrado o nexo de causalidade pertinente entre o prejuízo sofrido e a conduta dos Recorridos, razão pela qual acolho a pretensão autoral no particular e condeno a parte ré ao pagamento do montante de R$ 1.917,18.

(7). Por fim, quanto aos danos morais, compreendo que a conduta perpetrada pelos Recorridos na hipótese possui o condão de abalar a esfera extrapatrimonial do Recorrente, tendo em vista o prolongamento do imbróglio referente à obra em questão, além dos prejuízos financeiros decorrentes da situação em tela, fazendo jus, por isso, à compensação por danos morais. Assim, a partir de critérios de razoabilidade e proporcionalidade, visando desestimular a conduta impugnada, sem descuidar da vedação de enriquecimento sem causa, fixa-se o montante indenizatório em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

(8). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais,
nos termos do art. 487, I, CPC/15,
CONDENANDO

os Recorridos: a) pagar ao Recorrente o valor de R$ 1.917,18
(um mil, novecentos e dezessete reais e dezoito centavos)
a título de danos materiais relativamente aos custos com diárias de hospedagem,
acrescido de correção monetária a partir do efetivo prejuízo e de juros legais de 1% ao mês a contar da citação;
b) pagar ao Recorrente o valor de R$ 15.000,00
(quinze mil reais)
a título de danos materiais relativamente aos custos com contratação de nova empreitada,
acrescido de correção monetária a partir do efetivo prejuízo e de juros legais de 1% ao mês a contar da citação;
c)

em danos morais
, entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pelo Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, o montante de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, levando em consideração a capacidade econômica do Recorrido e as condições da parte autora, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

(9). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)